Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TEMA 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE MENOS DE DEZ ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. RAZOABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme o Tema 150 do STF, não se aplica o prazo quinquenal de prescrição da reincidência (art. 64, I, CP) para o reconhecimento dos maus antecedentes. Condenação anterior transitada em julgado, ainda que decorridos mais de cinco anos, pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes.
2. O processo com trânsito em julgado de menos de dez anos pode ser considerado para fins de maus antecedentes, embora a parte final da tese de julgamento do Tema 150 tenha apontado que o julgador pode, fundamentada e eventualmente, não exasperar a pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou excessivamente distanciadas no tempo.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
4. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou de forma qualificada, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
6. É cabível o incremento de 1/6 da pena-base em razão da preponderância da agravante da multirreincidência, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, já que aquela se sobrepõe.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.